Tribunal: STF
Processo: HC 235604
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniel Vieira Simões, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 756.075/MS, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado (edoc. 3, p. 71-77). 



    Inconformada com o referido decisum, a defesa interpôs apelação, buscando: “(I) absolvição, diante da inexistência de elementos suficientes para embasar um decreto condenatório (CPP, art. 386, VII), inclusive, porque, na data dos fatos (domingo), DANIEL estava cumprindo sua pena, recolhido em regime semiaberto, vez que somente saía para trabalhar de segunda à sexta-feira; (II) redução da pena-base mediante afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis; (III) isenção do pagamento das custas processuais e (IV) abrandamento do regime (fls. 293-309 da origem, docs. anexos)”.



    O TJMS redimensionou a pena do paciente para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado e concedendo a isenção das custas (edoc. 3, p. 173).



    Neste writ, a defesa postula em suma a absolvição do paciente. Defende que “basta a leitura do acórdão do c. STJ para se constatar a ausência de fundamento apto à condenação do acusado DANIEL, aliada à leitura da informação escrita (ofício) juntada aos autos, de que o Paciente não pode ser o autor do delito, porque, na data da consumação dos fatos, estava recolhido no estabelecimento penal da Gameleira (Campo Grande/MS)” (edoc. 1).



    Aduz que “a defesa vem destacando, de modo reiterado, que os autos espelham circunstância fática perfeita ao cabimento do remédio heroico, porque referida ação autônoma de impugnação, de natureza constitucional, vocacionada à tutela da liberdade de locomoção e do DIREITO À LIBERDADE, revela-se como o mecanismo mais apto a amparar o direito do Paciente preso, de ter seu pleito absolutório apreciado e acolhido com base no teor dos autos, vez que inexistem elementos suficientes para embasar o decreto condenatório (art. 386, VII, do CPP) quando o processo mostra que, na data dos fatos, o acusado estava detido em estabelecimento penal; o que impossibilita, evidentemente e sem necessidade de mais provas, que DANIEL VIEIRA SIMÕES não pode ser o autor do crime que lhe foi imputado” (edoc. 1).



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem, “suspendendo-se os efeitos do acórdão até o final julgamento deste writ, para absolver o Paciente do delito de roubo” (edoc. 1, p. 33); no mérito, pugna seja concedida a ordem nos termos da liminar pleiteada. 



    Instada a se manifestar, a PGR opinou pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pelo seu indeferimento, conforme a ementa a seguir:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TJ/MS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL (VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP), DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO E DE QUE HÁ OFÍCIO DE UM ESTABELECIMENTO PENAL COMPROVANDO A INOCÊNCIA DO PACIENTE. DESCABIMENTO. QUESTÃO ATINENTE À EXISTÊNCIA DE OFÍCIO DE UM ESTABELECIMENTO PENAL INOCENTANDO O PACIENTE NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARGUIÇÕES, ADEMAIS, IMPROCEDENTES. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA E EVIDENCIADA NOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS DESCABIDO NA VIA ESTREITA DO WRIT. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU ILEGALIDADE NA ESPÉCIE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT E, SE CONHECIDO, PELO SEU INDEFERIMENTO” (edoc. 8).  



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO. PRECEDENTES. SUPERVENIENTE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO QUE AGREGA ÓBICE À COGNIÇÃO DO PEDIDO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO EVIDENCIADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO- PROBATÓRIO, INCABÍVEL NA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em curso o prazo para interposição do recurso cabível. Nem o trânsito em julgado da causa principal em data posterior à impetração do writ sana o vício de conhecimento do habeas corpus. A formação da coisa julgada, que torna a condenação originária definitiva, agrega, ainda, outro óbice à cognição do pedido, pois, consoante pacífica jurisprudência desta Corte "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado" (STJ, AgRg no HC n. 751.156/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 09/08/2022, DJe 18/08/2022). 2. Ilegalidade flagrante não visualizada. 3. No caso, a Corte local negou provimento ao apelo defensivo para manter a condenação do ora Agravante pelo crime de roubo, considerando-se, notadamente, a confissão extrajudicial do Acusado, o depoimento do Corréu, da vítima, de uma testemunha e dos policiais militares. Não há qualquer ilegalidade na valoração do depoimento do Corréu, tampouco da confissão extrajudicial. O que veda o art. 155 do Código de Processo Penal é a condenação amparada, exclusivamente, em elementos informativos. É possível, porém, que o julgador forme sua convicção a partir do cotejo da prova produzida sob as garantias do contraditório e da ampla defesa com os indícios reunidos na fase policial, como no caso. 4. Se as instâncias ordinárias, soberanas na análise do caderno de provas, concluíram que o Agravante foi o autor do roubo, inviável o acolhimento do pedido defensivo, pois "[q]ualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (AgRg no HC n. 624.243/SC, relator Ministro FELIX FISHER, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 1º/03/2021). 5. A alegação defensiva de que o ofício do estabelecimento penal comprovaria a inocência do Réu não foi analisada, de forma específica, pela Corte local, razão pela qual mostra-se incabível o exame de tal questão, de forma originária, por este Sodalício, sob pena de indevida supressão de instância. Conforme entendimento desta Casa, "para se considerar o tema tratado pela instância a quo, faz-se necessária a efetiva manifestação cognitiva sobre a temática suscitada, de modo a cotejar a realidade dos autos com o entendimento jurídico indicado" (AgRg no HC n. 776.703/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06/03/2023, DJe 14/03/2023). 6. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 3, p. 268-281)



    Com efeito, no STJ a Ministra Laurita Vaz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Com relação ao pleito absolutório, destaco que, em regra, tendo as instâncias ordinárias reconhecido a configuração de elementos de autoria e materialidade suficientes para a condenação, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer a pretendida absolvição, demandaria "reexame aprofundado de todo o a cervo fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do remédio heroico, que em função do seu rito célere e cognição sumária, não admite dilação probatória" (AgRg no HC 696.574/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022). 



    (...)



    No caso, a Corte local negou provimento ao apelo defensivo para manter a condenação do ora Agravante pelo crime de roubo, considerando-se, notadamente, a confissão extrajudicial do Acusado, o depoimento do Corréu, da vítima, de uma testemunha e dos policiais militares. 



    Aliás, o Corréu Otavilson teria afirmado que "disse à Daniel, durante uma conversa, que tinha uma arma de fogo, tipo revólver, e combinaram de roubar farmácias neste domingo, dia 07/08/2016, pois o interrogando iria pedir emprestada a motocicleta de um parente" e que " após ter conhecido Daniel, no domingo passado, apenas o encontrou no dia de hoje, 07/08/2016, por volta das 07h30min". Com efeito, o depoimento do Coautor do crime parece infirmar a alegação defensiva de que seria impossível o Réu ter cometido o crime, por, supostamente, estar recolhido no Centro Penal Agroindustrial da da Gameleira na data dos fatos, tendo em vista que Otavilson alega ter conhecido o Agravante "no domingo passado" e que, depois disso, apenas o encontro no dia 07/08/2016 – frise-se que o domingo anterior a 04/08/2016 foi justamente a data do roubo em exame, qual seja, 31/07/2016. 



    No ponto, cumpre destacar que não há qualquer ilegalidade na valoração do depoimento do Corréu, tampouco da confissão extrajudicial. O que veda o art. 155 do Código de Processo Penal é a condenação amparada, exclusivamente, em elementos informativos. No entanto, é possível que o julgador forme sua convicção a partir do cotejo da prova produzida sob as garantias do contraditório e da ampla defesa com os indícios reunidos na fase policial, como no caso. 



    Assim, "[e]xistindo no arcabouço probatório provas produzidas durante a fase inquisitorial e também judicial, ambas harmônicas e servindo para embasar o édito condenatório, não há que se falar em violação art. 155, CPP" (AgRg no REsp n. 1.525.390/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018; sem grifos no original)”. (edoc. 3, p. 276, grifamos)  



    Inicialmente, ressalto que esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção. No presente caso, o julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 



    De fato, as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram pelo cometimento do crime descrito na denúncia. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado.



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT.



    1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009.



    2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular.



    3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados.



    4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).  



    Conforme bem assentou o parecer da PGR, a instância ordinária bem motivou o seu convencimento, cujo teor transcrevo no que interessa:  



    “Nos autos, a instância ordinária motivou seu convencimento, na decisão de pronúncia, em elementos probatórios produzidos, com base nos quais apurada a existência de materialidade e autoria necessários a ensejar a pronúncia do réu pelos delitos tanto de homicídio qualificado na modalidade tentada quanto de violação de domicilio, cumprindo o que lhe competia observado o disposto no art. 78, do CPP. 



    A consunção, como se sabe, somente ocorre quando o crime em questão constitui meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime de alcance mais amplo. 



    Ocorre que há indícios, no caso concreto, de que o crime de violação de domicilio teria sido praticado de forma autônoma em oportunidade que antecede ao cometimento do crime de tentativa de homicídio qualificado, e não como meio necessário ou fase de execução deste último crime”. (edoc. 102)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente